Tribunal: STF
Processo: PPE 1128
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. No presente caso, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov, porque, “no dia 24 de julho de 2018 o prófugo teria praticado uma fraude contra um indivíduo que consistiu em utilizar-se de artifício para enganar a referida pessoa numa suposta transação de compra de carros importados em 01.09.2022. Assim, conforme consta na Difusão Vermelha, a vítima, desconhecendo as intenções criminosas do procurado, concordou em comprar dois carros Mercedes Benz G63 AMG, no valor de 140 000 dólares cada um. Depois de receber 280.000 dólares americanos da vítima, o fugitivo pediu mais 120.000 dólares americanos, alegadamente para despesas alfandegárias, em 22.10.2022. Assim, o prófugo logrou êxito em receber, no total, 400 000 dólares americanos e, sem cumprir as suas obrigações, evadiu-se” (fl. 4, e-doc. 11). 



    2. Em 10.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Tales Teixeira Júnior, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Kudiyar Toktarov. Tem-se no ofício n. 3241797/2023 - DPF/IJI/SC:



    “Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, na cidade de Balneário Camboriú/SC, em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva para Extradição nº 1128, a Polícia Federal efetuou a prisão do cidadão casaquistanês KUDIYAR TOKTAROV, filho de Askar Toktarov e Kamila Toktarova, nascido em 06/02/1982. 



    Outrossim, informo que o referido estrangeiro permanecerá custodiado no Presídio Regional de Itajaí, situado nesta cidade, onde permanecerá aguardando o trâmite do processo de extradição” (fls. 41-42, e-doc. 11).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    3. Com base na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    4. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional venezuelano  Kudiyar Toktarov.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de  Kudiyar Toktarov que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados.



    Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado do Casaquistão, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição.



    Apresentado o pleito de extradição, seja apensado este pedido aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora